Tribunal: TJDFT
Processo: 0027712-37.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E S P A C H O Diante do conteúdo da certidão de ID 10757138 e documentação acostada nos ID ́s 10775097/10775420/10775423, oficie-se ao Juízo de Origem consultando-o acerca do cancelamento do presente precatório (ID 10775420), haja vista a Secretaria da Coorpre não ter recebido nenhuma requisição de precatório referente as mesmas partes e com o mesmo processo originário no ano de 2018. Oficie-se, com brevidade, instruindo o expediente com cópia deste despacho. Após a resposta, façam-se os autos conclusos para o cumprimento, se o caso, da decisão de preferência às fls. 10/11 - ID 8118244. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios